Tribunal: TJBA
Processo: 8093183-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093183-94.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GEOVANNI CARDOSO WEST NANO Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES DESABONADORAS PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Geovanni Cardoso West Nano contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de irregularidade de inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e indenização por danos morais, em razão da ausência de notificação prévia pelo banco apelado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela notificação prévia à inscrição no SCR/SISBACEN recai sobre a instituição financeira ou sobre o órgão gestor; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia enseja dano moral indenizável, especialmente diante da existência de registros desabonadores preexistentes. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo cabível, tempestivo, formalmente regular, com legitimidade, interesse recursal e observância ao princípio da dialeticidade, além de preparo dispensado pela gratuidade da justiça. A impugnação à gratuidade da justiça é rejeitada, pois não há prova apta a afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. O SCR/SISBACEN possui natureza equiparada a cadastro restritivo de crédito para fins de responsabilidade civil, pois suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras na análise de risco e concessão de crédito. A jurisprudência do STJ distingue o SCR dos cadastros privados, afastando a legitimidade do Banco Central e atribuindo à instituição financeira que insere os dados o dever de notificação prévia ao consumidor. A responsabilidade pela ausência de notificação prévia recai sobre a instituição financeira que realiza a operação de crédito e alimenta o sistema, sendo inaplicável, no caso, a Súmula 359/STJ em desfavor do consumidor. A ausência de notificação prévia torna irregular a inscrição no SCR, impondo sua exclusão. A existência de múltiplas anotações desabonadoras preexistentes e legítimas em nome do apelante afasta a configuração de dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385/STJ. O dano moral decorrente de negativação exige abalo à honra objetiva, o que não se verifica quando a reputação creditícia do consumidor já se encontra comprometida por registros anteriores. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8093183-94.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante GEOVANNI CARDOSO WEST NANO e como apelado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.